Tribunal: TJES
Processo: 5007264-63.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007264-63.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATIN BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM TRANSAÇÃO BANCÁRIA. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LATIN PAY LTDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela Latin Pay Ltda. contra sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais em razão de fraude bancária envolvendo resgate de pontos de fidelidade e desconto indevido na conta bancária da consumidora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da Latin Pay Ltda. por eventual falha na prestação do serviço que resultou na fraude e consequente prejuízo financeiro ao consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário pelo Banco Bradesco, que responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

Latin Pay Ltda. atua como mera intermediadora de pagamento, sem ingerência direta sobre a relação comercial entre consumidor e fornecedor. Empresa que não integra a cadeia de empresas fornecedoras do serviço bancário. Ausência de responsabilidade solidária.

Inexistência de nexo causal entre a atuação da recorrente e o prejuízo suportado pela consumidora, conforme entendimento do STJ e precedentes dos tribunais estaduais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A Latin Pay Ltda., por atuar exclusivamente como intermediadora de pagamento, não integra a cadeia de fornecimento do serviço bancário, responsável pelos danos suportados pela consumidora, não havendo nexo causal que justifique sua condenação solidária.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º e 14;

Código Civil, art. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

STJ - REsp 1786157/SP, julgado em 03/09/2019;

TJPR - RI 0005735-19.2019.8.16.0069, julgado em 07/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007264-63.2023.8.08.0006

RECORRENTE: LATIN BANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A e LUCIANE DE FREITAS MACHADO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO LUIZ MASSARIOL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM TRANSAÇÃO BANCÁRIA. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LATIN PAY LTDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela Latin Pay Ltda. contra sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais em razão de fraude bancária envolvendo resgate de pontos de fidelidade e desconto indevido na conta bancária da consumidora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da Latin Pay Ltda. por eventual falha na prestação do serviço que resultou na fraude e consequente prejuízo financeiro ao consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário pelo Banco Bradesco, que responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

Latin Pay Ltda. atua como mera intermediadora de pagamento, sem ingerência direta sobre a relação comercial entre consumidor e fornecedor. Empresa que não integra a cadeia de empresas fornecedoras do serviço bancário. Ausência de responsabilidade solidária.

Inexistência de nexo causal entre a atuação da recorrente e o prejuízo suportado pela consumidora, conforme entendimento do STJ e precedentes dos tribunais estaduais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A Latin Pay Ltda., por atuar exclusivamente como intermediadora de pagamento, não integra a cadeia de fornecimento do serviço bancário, responsável pelos danos suportados pela consumidora, não havendo nexo causal que justifique sua condenação solidária.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º e 14;

Código Civil, art. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

STJ - REsp 1786157/SP, julgado em 03/09/2019;

TJPR - RI 0005735-19.2019.8.16.0069, julgado em 07/06/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que recebeu um e-mail supostamente enviado pelo Banco Bradesco informando que possuía um saldo de pontos de fidelidade acumulado. No entanto, ao tentar resgatar os pontos, foi vítima de um golpe e teve valores descontados indevidamente de sua conta bancária. Alega que não reconhece a transação e que as rés falharam na prestação de serviços ao não garantirem a segurança do sistema de pagamento. Pleiteia a declaração de nulidade do débito indevido, o cancelamento da transação contestada e indenização por danos morais, tendo em vista o transtorno causado e a indevida negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorias para: a) DECLARAR a nulidade do empréstimo pessoal registrado sob n°48981328, e, por consequência, CONFIRMO os efeitos da decisão de ID35832894. Em tempo, determino, a expedição de ofício para o SPC/SERASA para retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, conforme requerido em ID nº ID46795894. b) CONDENAR, de forma solidária, a parte requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS, pelo que arbitro o valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

Nas razões recursais, a requerida Latin Pay sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que atua apenas como intermediadora de pagamentos, sem ingerência direta sobre as transações realizadas entre consumidores e estabelecimentos comerciais. Afirma que sua atividade se assemelha à de um gateway de pagamento, sem responsabilidade sobre a origem das operações. Quanto ao mérito, pede a reforma da sentença para afastar sua condenação e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

À despeito do reconhecimento da revelia da recorrente, analiso a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, por se tratar de matéria de ordem pública.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços do Banco Bradesco, que responde objetivamente pelos danos

decorrentes de fortuito interno, incluindo fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, entendo que a recorrente não responde pelo defeito na prestação do serviço, uma vez que se trata de mera intermediadora de pagamento, ou seja, viabiliza a integração de lojas virtuais com diversos meios de pagamento (
gateway
de pagamentos).

Destarte, a
Latin Pay LTDA
não se trata de instituição financeira e, portanto, não compõe a cadeia de empresas fornecedoras responsáveis pelos danos sofridos pela consumidora em decorrência do golpe perpetuado no âmbito das operações bancárias.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Paraná:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTOS REALIZADA POR MEIO DO SITE DE TERCEIRO. PAGAMENTO INTERMEDIADO PELA PLATAFORMA MERCADOPAGO.COM. ENTREGA NÃO REALIZADA. POSSÍVEL FRAUDE DE TERCEIRO. ATUAÇÃO DO RECORRENTE COMO MERO INTERMEDIADOR DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SERVIÇO FINANCEIRO CORRETAMENTE PRESTADO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0005735-19.2019.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS DENISE HAMMERSCHMIDT - Rel.Desig. p/ o Acórdão: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 07.06.2022). (TJ-PR - RI: 00057351920198160069 Cianorte 0005735-19.2019.8.16.0069 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 07/06/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/06/2022).

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE.COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu. 3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos erados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido. 6. Recurso especial não provido. ( REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019).

Dessa forma, inexiste nexo causal entre a postura adotada pelo recorrente e a falha na prestação de serviço do Banco Bradesco, tampouco quanto ao prejuízo material sofrido pelo consumidor, que não recebeu os produtos adquiridos.

Portanto, entendo pela ausência de responsabilidade solidária da recorrente pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, reconheço sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE

INTEGRAL PROVIMENTO
para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente Latin Pay LTDA,
de modo a afastar a sua condenação solidária. Mantenho incólume os demais termos da sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)